Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705705-60.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: JEAN FREITAS DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, de forma híbrida, negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário manejado por JEAN FREITAS DA SILVA (ID 62902339). Contra tal decisão foi manejado agravo direcionado à Corte Suprema, oportunidade na qual se determinou a devolução dos autos à origem, nos seguintes termos (ID 68660436): (...) Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015) (...). Ressalte-se, ainda, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema: Rcl no 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/02/2017; Rcl no 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018; Rcl no 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018; Rcl no 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2018; Rcl no 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/09/2018; Rcl no 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/09/2018; e Rcl no 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/08/2018. Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Logo, não se revela cabível o recurso de agravo na hipótese em que interposto contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos da parte final do caput do artigo 1.042 do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 63642180. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031